Tribunal: STF
Processo: RHC 214114
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de violação a domicílio. Laudo pericial. Desclassificação. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Agravante preso durante o tráfico de drogas. Alegação de que não havia estado de flagrância a justificar o ingresso no domicílio. Alegação de nulidade no exame pericial. Pedido de desclassificação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os policiais estavam autorizados a ingressar no domicílio. Se há nulidade no exame pericial e se a mera quantidade determina a desclassificação do crime.



    III. Razões de decidir



    3. A atividade da polícia científica é realizada por meio do exame por amostragem da droga apreendida, sendo desnecessário o encaminhamento de todo o material confiscado. 



    4. Ingresso autorizado pelos moradores e pela informação do agravante de que haveria9 mais drogas em casa.



    5. O crime de droga para consumo não se resume à quantidade abaixo de 40 gramas. É necessário apurar se estão presentes elementos caracterizadores do crime de tráfico de drogas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo improvido.